Tribunal: TJSP
Processo: 2185776-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de servidores públicos do Estado, voltada ao recálculo do seu adicional por tempo de serviço, na modalidade quinquênio, de modo a incidir sobre a totalidade de sua remuneração - ajuizamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – Pretensão inicial dos autores, na qualidade de servidores públicos do Estado, voltada ao recálculo do seu adicional por tempo de serviço, na modalidade quinquênio, de modo a incidir sobre a totalidade de sua remuneração - ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, com valor da causa global equivalente a R$ 63.000,00 – hipótese de litisconsórcio ativo facultativo – valor da causa que deve ser analisado levando-se em conta o conteúdo econômico individual de cada pretensão – valor inferior a 60 salários mínimos – competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, §4o, da LF no 12.153/2009) – conclusão firmada pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – prestígio à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – decisão mantida. Recurso desprovido.